Tribunal: STF
Processo: AI 589584
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANDAMENTAL. PAGAMENTO PELA FAZENDA 
   PÚBLICA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. BLOQUEIO DE RENDA PÚBLICA: 
   IMPOSSIBILIDADE.

1.	O sistema de precatório instituído pela 
   Constituição Federal não exclui o pagamento realizado pela Fazenda 
   Pública decorrente de descumprimento de sentença de natureza 
   mandamental. Incabível no caso, portanto, o bloqueio de renda 
   pública.
2.	Agravo regimental improvido.